Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENÇA. SALÁRIO. FICHA CADASTRAL. DECLARAÇÃO DA APELADA. DESCONSTITUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. BAIXOS VALORES. SOCIEDADE. CAPITAL SOCIAL. IRRELEVÂNCIA. PESSOA JURÍDICA. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. DISTINÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. Não foram comprovados os requisitos para a revogação do benefício. A simples alegação de que a consumidora não juntou declaração de hipossuficiência e dos últimos anos do imposto de renda não tem o condão de afastar a gratuidade.
4. Na hipótese, a presunção de hipossuficiência é reforçada pela baixa capacidade econômica. As movimentações financeiras mensais em duas contas bancárias são muito baixas. Existem, ainda, transferências (aportes) financeiros de terceiras pessoas em seu favor. Além disso, não consta da carteira de trabalho que exerceu emprego remunerado nos últimos anos – a sua última admissão ocorreu no ano de 1995 e perdurou até 1997. Por fim, comprovou-se que a autora não possui veículos em seu nome e está dentro do limite salarial anual de isenção do imposto de renda, conforme declaração por ela assinada.
5. Ainda que se considerasse que a apelante auferia a renda de R$ 7.500,00, conforme a ficha cadastral assinada, tal documento, por si só, não é suficiente para ilidir a presunção da sua hipossuficiência econômica. Conforme disposição contratual, desta renda a apelada tinha de efetuar o pagamento dos aluguéis com o comprometimento de quase 40% do seu salário.
6. O fato de a apelada ser sócia de empresa com capital social de R$ 94.000,00 em nada influencia a aferição da capacidade financeira da apelada. Esse valor está integralizado em favor da pessoa jurídica e visa a sua constituição e a manutenção das suas atividades. Em razão da sua autonomia, esse patrimônio não se confunde com o dos sócios.
7. Após o deferimento do benefício pelo juízo, é ônus da parte contrária a comprovação de que a beneficiária, supervenientemente, possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu.
8. Recurso conhecido e não provido.